Tribunal: TJSP
Processo: 2254965-75.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Pedido de desbloqueio de valores em razão do parcelamento do débito – Impossibilidade – Arts. 151, inciso VI, e 155-A, CTN – Previsão de que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica – Exigência de garantia do juízo para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Pedido de desbloqueio de valores em razão do parcelamento do débito – Impossibilidade – Arts. 151, inciso VI, e 155-A, CTN – Previsão de que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica – Exigência de garantia do juízo para suspensão da exigibilidade do crédito – Inteligência do art. 100, § 6o, da Lei Estadual no 6.374/89 e do art. 580, § 2o, RICMS - Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o julgado, norma, jurisprudência ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – Recurso improvido.